Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-98.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702914-98.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LARISSA GOMES DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra a sentença de ID 47637222, proferida nos autos da ação de busca e apreensão. Ao ID 47637228 - Pág. 1, a parte autora requer a desistência do recurso: “por seu advogado abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, informar que o autor não tem mais interesse no recurso interposto, motivo pelo qual não existe a necessidade de citação do Requerido para se manifestar nos autos, requerer ainda o arquivamento e cancelamento das anotações junto ao Distribuidor da Comarca. Ante a desistência do recurso solicita a restituição do valor pago a título de preparo recursal.” Com efeito, a desistência recursal não depende do consentimento da parte adversa, pode ocorrer a qualquer tempo, antes do julgamento do recurso, cabendo ao julgador apenas homologá-la. Inteligência do artigo 998, caput, do CPC c/c art. 87 do RITJDFT. Vejamos: “RITJDFT: CAPÍTULO IV DO RELATOR Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo; VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; " “CPC/2015: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. Ante o exposto, homologo a desistência ao presente recurso, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c art. 87 do RITJDFT. Defiro o pedido de restituição do preparo, de acordo com o artigo 195, I, do Provimento Geral da Corregedoria. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos à instância de origem para a adoção das medidas cabíveis. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator